Tribunal: TJDFT
Processo: 0711829-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711829-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE JOAQUIM GOMES NETO APELADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Alexandre Joaquim Gomes Neto, em face da r. sentença (ID 14227362) que, na ação de cobrança de remuneração ajustada em contrato de prestação de serviços, julgou improcedentes os pedidos. Compulsando os autos, verifico que a sentença foi proferida em 04/09/2019 (ID 43986844 – processo originário) e impugnada via embargos de declaração (ID 44897837 – processo originário), oportunidade em que restou interrompido o prazo recursal. Julgado o ED em 06/11/2019 (ID 49204884 – processo originário), o Autor opôs outros embargos de declaração em 07/11/2019 (ID 49281602 – processo originário), ocasião em que o prazo recursal foi novamente interrompido. O julgamento do ED foi disponibilizado no DJ Eletrônico de 06/12/2019 (ID 43358394 – processo originário) e publicado em 09/12/19 (segunda-feira – ID 51348591 – processo originário). O prazo de 15 dias úteis para interposição da presente apelação (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15) iniciou-se em 10/12/19 (terça-feira), foi suspenso no 8o dia (pelo período de 20/12/19 a 20/01/2020 – art. 220 do CPC/15), voltou a fluir em 21/01/2020 (terça-feira) e encerrou-se em 29/01/2020. Entretanto, o recurso foi interposto somente em 30/01/2020 (ID 54892261 – processo originário). Assim, ao proceder ao exame de admissibilidade da apelação, constata-se a ausência do requisito da tempestividade. Por fim, inaplicável o disposto no Art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação do Autor, com base no art. 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator